Tribunal: STF
Processo: RHC 271419
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.043.376/RS, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] 
8º FATO:
No dia 1º de junho de 2017, na Rua T, Beco T3, Bairro Bom jesus, em Porto Alegre, o denunciado GEOVANE DOS SANTOS PADILHA tinha em depósito, transportou e guardou 11 pinos de cocaína, pesando aproximadamente 6g; tijolos médios e pequenos de maconha, pesando aproximadamente 760g, e 4 pedras pequenas de cocaína, processadas na forma de crack, pesando aproximadamente 1g, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 
Após a prática do roubo descrito no 1º fato, a polícia militar rastreou um dos celulares subtraídos, e chegou até a casa em que os denunciados estavam escondidos, localizada na Rua T, Beco T3, Bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Na residência, além dos autores do roubo, estavam os denunciados MAURÍCIO AVILA VIEIRA e GEOVANE DOS SANTOS PADILHA, que receberam e adquiriram os produtos oriundos do roubo. Na ocasião, o denunciado GEOVANE DOS SANTOS PADILHA tinha consigo as chaves do veículo Fiat Punto, placas ITV7752, que estava estacionado próximo à casa. Em revista ao automóvel, os policiais militares encontraram as drogas descritas no 8º fato em um compartimento escondido próximo à sinaleira traseira direita e embaixo do estepe do veículo, além de 11 pedaços de rolo de plástico filme. Com o denunciado foram localizados e apreendidos R$ 338,00 em moeda nacional e corrente, 5 mil guaranis, 10 pesos argentinos, 50 guaranis e 1 dólar americano. No momento da prisão, o denunciado LUIZ GUILHERME estava com as chaves dos veículos Siena e Agile e o denunciado JARDEL com R$ 5.160,00 pertencente à Magazine Luiza. Os réus Geovane, Luiz Guilherme e Maurício são reincidentes, conforme certidão de fls. (não numeradas).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar a pena em 7 anos de reclusão.
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de preclusão temporal, considerando que a impetração foi realizada em 10/10/2025 contra acórdão publicado em 7/11/2019.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a alegação de nulidades absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado está sujeita à preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual. 
5. O longo decurso de tempo entre a publicação do acórdão impugnado e a impetração do habeas corpus justifica o reconhecimento da preclusão temporal, não havendo flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.

Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a concessão da ordem para: “(a) declarar a ilicitude da prova produzida mediante ilegal ingresso domiciliar sem mandado judicial, fundadas razões ou consentimento válido do morador, devendo todas as provas decorrente do ilícito agir policial serem desentranhadas dos autos, nos termos do artigo 157 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) determinar o afastamento do aumento da pena-base com fundamento na quantidade de substâncias apreendidas, uma vez que a quantidade das substâncias apreendidas não se mostra excessiva ao ponto de justificar a exasperação ocorrida”.
É o relatório. Decido.

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 3 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente